Tribunal: STF
Processo: HC 96307
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM 
   CONCEDIDA.
Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal (HC 
   92.438, de minha relatoria), impõe-se a rejeição da denúncia ou o 
   trancamento da ação penal, por falta de justa causa, quando o 
   valor do tributo devido pelo acusado de descaminho for inferior 
   ao montante mínimo legalmente previsto para a execução fiscal 
   (art. 20 da Lei 10.522/2002, na redação dada pela Lei 
   11.033/2004), uma vez que não faz sentido que uma conduta 
   administrativa ou civilmente irrelevante possa ter relevância 
   criminal.
Ordem concedida para reconhecer a atipicidade material
   da conduta atribuída ao paciente.